Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0015487-79.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M C ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ANDRE ANANIAS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MC ENGENHARIA LTDA em face do Acórdão de ID 19101557 que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível para determinar que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado. A parte Embargada trouxe aos autos a informação de que foi constituída hipoteca judiciária na matrícula do imóvel indicado no ID 19604865 e requer a intimação da parte Embargante para que tome ciência nos termos do Art. 495, §3o, CPC. Ante o exposto, intime-se a parte Embargante para tomar ciência do ato, nos termos do Art. 495, §3o, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 14:33:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador